Tribunal: TJMT
Processo: 1035940-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1035940-25.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: MARQUILENE APARECIDA MARTINS DE ALBUQUERQUE.
Recorrido: OI S/A.
Data do Julgamento: 06/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE À CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DO SALDO ALEGADO – VALOR PRETENDIDO QUE SE REVELA INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recorrente sustenta que a recorrida ainda não efetuou o cálculo do valor condenação como determinado na sentença, assim, alega a existência do saldo remanescente.
2. In casu, a recorrente equivocada atualizou os cálculos após o pagamento, portanto, inexiste direito ao recebimento do saldo remanescente alegado
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035940-25.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARQUILENE APARECIDA MARTINS DE ALBUQUERQUE - CPF: 025.683.991-39 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023